Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):
CONSORCIO MT LUZ SERVICOS DE ILUMINACAO
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1013971-23.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSORCIO MT LUZ SERVICOS DE ILUMINACAO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá -MT, que nos autos da Ação Declaratória n.o 1025156-32.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito 1146840-2; 1147237-0 e 1147856-7, bem como para determinar a liberação das mercadorias descritas nesses documentos fiscais.
Aduz que é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
Sustenta que no exercício de suas atividades econômicas teve lavrado os Termos de Apreensão e Depósito 1146840-2; 1147237-0 e 1147856-7, em decorrência de suposta infração aos artigos 17, inc. XI, e art. 17-I, c/c art. 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; artigos 915, 916, 952, § 1°, inciso III, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c art. 1o, inciso IV e artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008, com penalidade cominada no art. 47-E, I, ‘n’, da Lei 7.098/1998.
Argumenta que o Fisco Estadual lavrou os TAD ́s e aprendeu os seus produtos devido ao fato da Agravante não possuir Inscrição Estadual em Mato Grosso.
Assevera que a exigência é ilegal e abusiva, pois a atividade da Agravante é de serviços vinculados à construção civil, item 7.02 do Anexo da Lei Complementar n.o 116/2003, de modo que ela deve recolher ISSQN, não sendo, dessa forma, contribuinte de Tributo Estadual.
Assegura que embora tenha constado no TAD o CNPJ da Agravante, foi informado, equivocadamente, como destinatária o nome da empresa Atlântica Aços do Brasil S.A., a qual não possui qualquer relação com a recorrente ou com a operação comercial.
Argui que o tributo estadual do Estado de Origem e o DIFAL ICMS foram recolhido pelas empresas emitentes das notas fiscais, referentes aos produtos adquiridos pela ora Agravante,
Pontua que requereu a suspensão do crédito tributário mediante deposito integral da dívida, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e consequentemente a liberação dos produtos.
Expõe que o Magistrado a quo equivocadamente indeferiu a suspensão no crédito tributário em razão de não visualizar a plausibilidade do direito invocado na exordial.
Assegura que quando é realizado o deposito integral, do crédito impugnado, como no caso dos autos, se mostra desnecessária a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora.
Afirma que, com o depositado em juízo o valor integral do crédito tributário impugnado, se encontra presente o requisitos necessário para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio dos Termos de Apreensão e Depósito 1146840-2; 1147237-0 e 1147856-7, com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN, bem como para que seja autorizada liberação da mercadoria apreendia. No mérito requer que seja confirmada a tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não tutela antecipada recursal. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito 1146840-2; 1147237-0 e 1147856-7, mediante deposito integral em juízo da dívida impugnada.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Com efeito, no caso de ação anulatória, se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, impedindo que o fisco ajuíze a execução fiscal.
No entanto, ainda que não tenha sido preenchido os requisitos do art. 300 do do CPC, se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Nesse sentido também é o entendimento desta e. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário”. (TJMT - N.U 1006694-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)
“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INDEFERIMENTO — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — DECISÃO EM SINTONIA COM SÚMULA DO STJ — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, de modo que, ausente prova inequívoca da ilegalidade dos lançamentos tributários, o recurso tirado contra decisão que indefere a antecipação da tutela pretendida no pedido inicial, está em confronto com o verbete no 112 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, pelo que a manutenção da decisão unipessoal de negativa de seguimento é de rigor. Recurso não provido”. (N.U 0020549-29.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)
Com efeito, independentemente de serem ou não razoáveis as alegações do contribuinte quanto ao mérito da ação, as evidencias se firmam no sentido de que, realizado o depósito integral do crédito impugnado, a exigibilidade do crédito deve ser suspensa.
Outrossim, uma vez que as evidências se firmam no sentido de que a apreensão da mercadoria se deu apenas com o proposito de garantir o lançamento e o recolhimento do crédito tributário, entendo, por ora, que com o deposito realizado nos autos, se mostra desnecessária a manutenção das apreensões dos bens realizados por meio do Termos de Apreensão e Depósito 1146840-2, 1147237-0 e 1147856-7.
Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito em relação ao direito pleiteado nas razões recursais.
Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o contribuinte ficará impedido de utilizar nas obras de construção civil os produtos adquiridos pelo Fisco Estadual, além de emitir certidão de regularidade fiscal, o que possivelmente pode implicar em óbices ao regular exercício da atividade empresarial da Recorrente.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal vindicada, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do mérito recursal, mediante deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado nos autos originários.
Consigno que a realização do deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado deverá ser constatado e certificado nos autos originários.
Determino ainda que, após a constatação do deposito integral do crédito impugnado, seja autorizada a liberação da mercadoria apreendida, bem como a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do artigo 206, do Código Tributário Nacional, se o motivo a negativa se der exclusivamente em razão do lançamento do crédito tributários impugnados nos autos originários.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato